Tribunal: TJDFT
Processo: 0744207-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744207-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLIAN DO PERPETUO SOCORRO PELES RORIZ RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weslian do Perpetuo Socorro Peles Roriz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 249757873 do processo n. 0701016-79.2019.8.07.0011) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens de Joaquim Domingos Roriz, condicionou a homologação do esboço de partilha e a consequente liberação dos bens da meeira à manifestação do Juízo da 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual havia, anteriormente, determinado a reserva de fundos no inventário, no montante de R$4.821.027,49 (quatro milhões oitocentos e vinte e um mil vinte e sete reais e quarenta e um centavos). Em suas razões recursais (ID 77175448), narra a agravante que, “em meados de fevereiro de 2025, foi reconhecido a distinção entre os bens integrantes da meação e aqueles pertencentes à herança”. Descreve, contudo, que, “quando posteriormente foi requerido o reconhecimento da homologação e a liberação da meação da inventariante, a decisão proferida tomou rumo diverso, negando a homologação do esboço de partilha, o que abrangeu também o pedido de levantamento da quota-parte da meação”. Alega que as decisões são contraditórias e a existência de preclusão pro judicato. Aduz que a determinação de bloqueio pela Juízo da 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na ação civil pública n. 0007142-46.1998.4.01.3400 não abrange os bens da meeira, mas apenas os da herança, patrimônios distintos. Sustenta que, nos autos da ação civil pública n. 0007142-46.1998.4.01.3400, não foi comprovado a dano ao erário a justificar a reserva de fundos no processo de inventário de origem. Para além, argui a incomunicabilidade da meação nas obrigações decorrentes de supostos atos ilícitos praticados por um dos cônjuges e nas obrigações do espólio. Entende somente ser “possível falar em reservas de fundos para fins de satisfação de indenização nos autos da referida ação civil pública no que concerne ao patrimônio a ser partilhado, em herança, dos bens deixados pelo falecido, mas jamais nos de propriedade exclusiva da esposa meeira, coproprietária dos bens constituídos em vida pelo casal”. Entende que “a meação só responde aos atos ilícitos praticados pelo marido, mediante prova que ela foi beneficiada com o produto da infração, hipótese não comprovada”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar o levantamento dos valores relativos à meação da agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 77177333). Em razão da prevenção verificada (ID 77188224), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem de ação de inventário e partilha dos bens de Joaquim Domingos Roriz. No curso do feito, foi determinado pelo Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Distrito Federal, nos autos da ação civil pública n. 0742101-70.2022.8.07.0001, a reserva de R$4.821.027,49 (quatro milhões oitocentos e vinte e um mil vinte e sete reais e quarenta e um centavos) para o ressarcimento de danos causado pelo de cujus (ID 231080335). Ato subsequente, a meeira Weslian do Perpetuo Socorro Peles Roriz pleiteou a homologação do esboço de partilha, com o levantamento dos valores relativos à meação. A magistrada de origem condicionou a liberação dos bens da meação à prévia manifestação do Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Distrito Federal acerca da não abrangência do bloqueio aos bens da meeira. O pronunciamento recorrido revela-se, a princípio, prudente, ante a vultuosidade das quantias envolvidas nos autos. Com efeito, faz-se necessário aferir se o esboço de partilha juntado é compatível com os valores da reserva de fundos requerida pelo Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Distrito Federal. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A alegada demora na partilha dos bens não releva dano irreparável à meeira, que não demonstrou urgência na liberação dos valores. Em que pese a alegação de necessidade do pagamento de sua meação, para fins de subsistência, não há prova nos autos dessa circunstância. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ainda, considerando a revogação do substabelecimento do advogado Dr. Joao Guilherme Soares dos Santos Sarmento, OAB/DF n. 62.958, nos autos de origem (ID 252832709), cadastre-se o advogado originário, Dr. Cristovam Nunes Brandao Junior, OAB/GO n. 9.963, representante da parte agravante (ID 32787862). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora